Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-63.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004408-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THYERRI JOSE DE OLIVEIRA ANACLETO - CPF: 020.246.551-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES DIVERGIU DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DA DEFESA. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%.
VOTO VENCEDOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a aplicação da fração de 60% para fins de progressão de regime.

2. Fatos relevantes:
(i)
unificação das penas por crimes hediondos e equiparados;
(ii)
apenado reincidente específico;
(iii)
decisão que aplicou a fração de 60% sobre a totalidade da pena unificada;
(iv)
decisão agravada mantida em julgamento de recurso interposto pela defesa.

3. Requerimento: prevalência do voto vencido para determinar a

aplicação da fração de 40% para pena imposta enquanto primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar frações distintas para progressão de regime, conforme a condição pessoal do apenado à época de cada condenação, ou se deve prevalecer a fração única de 60% sobre toda a pena unificada, em razão da reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência é circunstância de natureza pessoal e deve acompanhar o apenado durante toda a execução penal, independentemente da época dos fatos delitivos.

6. A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas unificadas, ainda que parte das condenações tenha ocorrido enquanto o agente era primário.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação da fração mais gravosa a todas as condenações unificadas, quando presente a reincidência específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; Lei 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
883.365/SC, AgRg no
HC
n. 761.742/RS, AREsp 2.399.085/SC; TJMT, AgEx 1032813-46.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por
Thyerri José de Oliveira Anacleto
, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo em execução interposto contra decisão de id. 273608874, pp. 335/337, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que homologou o cálculo de pena e determinou o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da reprimenda para a progressão de regime em relação às condenações oriundas das ações penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023.

Nas
razões recursais
, o embargante almeja a prevalência do voto divergente proferido pelo e. Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(2º vogal), que dava provimento ao apelo para determinar a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) em relação à primeira condenação (autos n. 0000647-26.2012.8.11.0023) e de 60% (sessenta por cento) para as demais condenações (id. 283132856).

Aduz o embargante que a adoção de fração única de 60% (sessenta por cento) à pena unificada, com base na reincidência reconhecida em condenação posterior, viola o princípio da legalidade e da reserva legal, ao agravar retroativamente a execução da pena imposta ao réu quando ainda primário (id. 285946852).

Compuseram o Órgão Julgador originário, os desembargadores
Paulo Sérgio Carreira de Souza
(relator) e
Rui Ramos Ribeiro
(vogal), que constituíram a maioria para negar provimento ao recurso, preservando o decreto de perdimento (id. 283132856).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção do voto vencedor (id. 287084888).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A divergência refere-se à possibilidade de aplicação da fração única de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, inclusive em relação às penas correspondentes às condenações impostas ao embargante na qualidade de primário, ainda que o referido percentual esteja previsto em lei para condenados reincidentes.

Infere-se dos autos que o embargante

cumpre a pena privativa de liberdade total de
31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tráfico de drogas (SEEU – PEP n. 0007048-78.2013.8.11.0064).

Com a juntada de nova guia, o Juízo da Execução Penal homologou a unificação das penas e a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, incidente sobre a totalidade das sanções relativas a crimes hediondos, em razão da reincidência específica do agravante (id. 273608874, pp. 335/337).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de agravo em execução penal, sustentando que a incidência da fração mais gravosa viola os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade, por impor a réu primário índice aplicável a reincidentes.

Ao analisar o pleito recursal, a Segunda Câmara Criminal preservou a fração mais gravosa para a progressão regimental, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Na parte que interessa, destaco a fundamentação exposta no voto da maioria, subscrito pelo e. Desembargador
Paulo Sérgio Carreira de Souza
:

“
(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que, quando da prática dos delitos de homicídio qualificado discutidos nas Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023, o agravante era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados.

Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas, que foi objeto da Ação Penal n. 1008531-32.2024.8.11.0003, em 10 de abril de 2024, o agravante já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

Segundo o agravante, o índice de 60% para a progressão deveria ficar restrito à pena pelo crime de tráfico de drogas, não se estendendo àquelas decorrentes dos dois delitos de homicídio qualificado, cometidos à época de sua primariedade.

Todavia, esse não é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025; destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2021; data da publicação: 11 de outubro de 2021; destaquei).

Com efeito,
a reincidência é uma condição de caráter pessoal do agente que revela o seu maior desprezo pela ordem jurídica e pelas admoestações pretéritas, e que, portanto, deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário
, não se justificando, nesse sentido, o recorte temporal proposto pelo agravante, notadamente porque a própria LEP não faz essa distinção.

Diga-se de passagem que esta Câmara já adotava a orientação aqui sustentada pelo douto relator desde antes de minha ascensão ao Tribunal. Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO. O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime. Recurso desprovido” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024).

E as demais Câmaras desta Corte Estadual endossam o mesmo entendimento. Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA – 3/5. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 27 de fevereiro de 2025).

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DA MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO. (...) Teses de julgamento: ‘1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado.’” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de abril de 2025; data da publicação: 4 de abril de 2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRADIAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.(...) IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: ‘A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente’” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 1º de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025).

Logo,
é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência do agravante em crimes hediondos e equiparados devem se estender, no âmbito da execução penal, às condenações anteriores por delitos da mesma natureza
(...)
” (id. 283132856)
.

Por outro lado, o e. Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
divergiu do relator, sustentando que “
aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento
” (id. 283132856, p. 21).

O voto divergente destacou, ainda, que “
estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena
” (id. 283132856).

Diante desse panorama processual, com a devida vênia ao entendimento apresentado pela douta minoria,
os embargos infringentes

não comportam acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a reincidência do apenado consiste em condição pessoal, isto é, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas e, dessa forma, “
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada
” (AgRg no
HC
n. 883.365/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2024).

Essa conclusão não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena (CF, art. 5º, II e XLVI), ao contrário, é dever do juiz da execução, após a unificação das penas “
averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (STJ, AgRg no
HC
n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022).

No caso, o embargante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, uma vez que depois de transitar em julgado duas condenações pelo crime de homicídio qualificado, praticou delito de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado definitivamente.

Assim, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando que o embargante é reincidente específico em delitos de natureza hedionda, deve prevalecer o voto da maioria, para manter a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, sobre a totalidade das penas unificadas.

Pelo exposto,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Thyerri José de Oliveira Anacleto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Vistos,

Com a vênia dos Eminentes pares que pensam em sentido contrário, mantenho o entendimento que anotei no voto vencido.

Cuiabá, data registrada pelo Sistema.

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025